Tribunal: STF
Processo: Rcl 90872
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tim S/A, em 23.2.2026, contra a seguinte decisão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região proferida no Recurso Ordinário n. 0100522-14.2024.5.01.0431, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal:
“I. CASO EM EXAME Recurso Ordinário interposto pelo reclamante e pela segunda reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O reclamante busca reformar a sentença em relação a horas extras, vale-refeição, adicional de periculosidade, sobreaviso, honorários advocatícios e limitação dos valores da condenação. A segunda reclamada busca a reforma quanto a diferenças de produtividade, limitação dos valores indicados na inicial e responsabilidade subsidiária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há diversas questões em discussão: (i) diferenças de produtividade; (ii) responsabilidade subsidiária da segunda reclamada; (iii) jornada de trabalho e horas extras; (iv) diferenças de vale-refeição; (v) diferenças de adicional de periculosidade; (vi) horas de sobreaviso; (vii) honorários advocatícios; (viii) limitação da condenação aos valores da inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação às diferenças de produtividade, a sentença foi mantida, pois a primeira reclamada foi considerada confessa quanto à matéria fática, e não houve prova em contrário que elidisse a alegação do reclamante. 4. Quanto à responsabilidade subsidiária, foi mantida a condenação da segunda reclamada, com base na Súmula 331 do TST, por se beneficiar da força de trabalho do reclamante. 5. Foi reconhecida a validade dos cartões de ponto, mesmo sem assinatura do reclamante. 6. Foi fixada a jornada de trabalho do reclamante, com base na prova oral, determinando o pagamento de horas extras. 7. Foi concedido provimento parcial ao pedido de diferenças de vale-refeição, considerando o labor em domingos e feriados. 8. Foi mantida a improcedência do pedido de diferenças de adicional de periculosidade, com base na legislação aplicável e nas normas coletivas. 9. Foi mantida a improcedência do pedido de sobreaviso, por ausência de comprovação da restrição à liberdade de locomoção. 10. Foi mantida a condenação em honorários advocatícios, com observância da sucumbência recíproca e da decisão do STF na ADI 5766. 11. Foi dado provimento ao recurso do reclamante quanto à limitação da condenação aos valores da inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso da segunda reclamada não provido. Recurso do reclamante parcialmente provido. 13. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação, conforme Súmula 331, VI, do TST. 14. Os valores indicados na petição inicial para os pedidos são estimativas e não limitam a condenação. 15. Dispositivos Legais: Art. 840, §1º da CLT; art. 371 e 489, II, do CPC, art. 832 da CLT, art. 93, IX da CF/88 e art. 15 da Instrução Normativa nº 39/2016 do C. TST. 16. Jurisprudência: Súmulas 297, I, 338, I e VI do TST; OJ 415 da SBDI1 do C. TST e OJ nº 394 da SDI-I do C. TST, Súmula 13 do TRT da 1ª Região e Súmula 12 do TRT da 1ª Região” (fls. 1-2, e-doc. 12, grifos nossos).

2. A reclamante alega que “a decisão do TRT1, por intermédio de sua Sexta Turma, autoriza a condenação em valor superior a inicial, negando vigência ao artigo 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017 (chamada reforma trabalhista), sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 1).

Explica que, “ao não limitar a condenação aos valores elencados na Inicial, constatou-se que, de um valor da causa de R$ 77.409,42, o valor da condenação, conforme provisionamento, chegou ao importe de R$ 424.491,64” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “no acórdão proferido em sede de Recurso Ordinário a E. Turma deixou de emitir tese acerca de divergência suscitada em relação à Súmula Vinculante/STF n. 10, afastando a aplicação de previsão expressa contida no artigo 840, §1º da CLT, sem declarar a sua inconstitucionalidade” (fl. 10, e-doc. 1).

Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da decisão que afastou a aplicação da limitação de valores aos indicados na inicial, nos autos do processo n. 0100522-14.2024.5.01.0431, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 17, e-doc. 1).

Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional da 1ª Região, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pelo TRT-1 em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer-se que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não se limita à condenação, na ação trabalhista, aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

7. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

A reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe:
“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante” (grifos nossos).

Ao fundamentar a decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:
“A controvérsia dos autos reside na possibilidade de se limitar a condenação aos valores atribuídos aos pedidos na petição inicial, à luz da nova redação do §1º do art. 840 da CLT, introduzida pela Lei nº 13.467/2017.
De fato, a exigência legal de que cada pedido seja formulado com indicação de valor visa conferir maior precisão à demanda e possibilitar melhor delimitação da controvérsia. No entanto, tal exigência deve ser interpretada em consonância com os princípios que regem o processo do trabalho, especialmente os da simplicidade, informalidade e amplo acesso à justiça. 
Nesse contexto, é razoável entender que os valores atribuídos aos pedidos possuem natureza estimativa, sobretudo porque, na maioria das vezes, não há elementos suficientes na fase inicial para uma quantificação exata. Interpretar a norma em sentido diverso equivaleria a impor à parte autora um ônus desproporcional, em desconformidade com a sistemática da Justiça do Trabalho. 
A Instrução Normativa nº 41/2018 do C. TST, ao regulamentar o art. 840, §§1º e 2º, da CLT, confirma essa compreensão ao estabelecer que os valores dos pedidos devem ser indicados de forma estimada, aplicando-se, no que couber, os arts. 291 a 293 do CPC. 
Ademais, os arts. 141 e 492 do CPC, que tratam da congruência entre pedido e sentença, referem-se à correspondência entre a decisão e o pedido formulado, não impondo, por si, limitação da condenação ao valor estimado na petição inicial. Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal, in verbis: (...).
Dessa forma, reconhece-se que os valores inicialmente indicados não exigem exata liquidação, devendo o montante da condenação ser apurado na fase própria, mediante regular liquidação da sentença. Dou provimento ao recurso autoral. Nego provimento ao recurso da segunda ré” (fls. 26-27, e-doc. 12, grifos nossos).

A autoridade reclamada apenas interpretou e aplicou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Este Supremo Tribunal Federal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora